Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-93.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-93.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RAINERIANA SILVA DE SANTANA - CPF: 042.325.815-02 (APELADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), I. H. S. D. S. - CPF: 112.531.065-09 (APELADO), RAINERIANA SILVA DE SANTANA - CPF: 042.325.815-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADA – RELOCAÇÃO DE TÁXI – DISTÂNCIA PERCORRIDA SUPERIOR A 450 KM – ESTRADA DE TERRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

O cancelamento do voo, sem comprovação de que houve força maior, com a consequente relocação do passageiro em táxi, representa um descumprimento contratual.

Em vista de o passageiro ter percorrido uma distância superior a 450 Km, por estrada de terra, configura falha na prestação do serviço, configurando, de consequência, dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – encontra-se adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (id. 212101950, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que possui notáveis índices de eficiência, bem assim que o voo do Apelado foi cancelado em virtude de alteração da malha aérea, mas que fora imediatamente reacomodado para seguir viagem, por via terrestre.

Aduz que, no que se refere ao extravio de bagagem, agiu de acordo com a legislação, já que procedeu à devolução no prazo estabelecido.

Afirma que inexiste dano moral, já não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, mas mero aborrecimento, não ensejando a reparação pecuniária.

Salienta que não tinha como prever ou impedir o cancelamento do voo, portanto, evidenciada a força maior.

Defende que o valor arbitrado ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 212101959, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o menor I. H. S. S, representado por sua genitora, Raineriana Silva de Santana, propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, alegando que ao retornar de Petrolina/PE para Aripuanã/MT, no dia 29/07/2023, em voo com conexão em Vilhena/RO, onde iria pernoitar, para embarcar no dia seguinte, descobriu que sua bagagem foi extraviada e, ao reclamar da situação, tomou conhecimento do cancelamento do voo.

Salientou, na inicial, que, no dia 30/07/2023, teve que seguir viagem para Aripuanã/MT de taxi, em um percurso de 451Km, em estrada de terra.

Sustentou que é evidente a falha na prestação do serviço e, por isso, deve a Requerida ser condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil), para CONDENAR a empresa AZUL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, acrescidos de juros, os quais devem incidir desde a citação (art. 397 do CC), e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Custas e honorários advocatícios pela empresa ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 23o, inciso I, do CPC (Súmula 326 do STJ).

(Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes insere-se, evidentemente, na seara consumerista, visto que a Apelante atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo o Apelado aderido a tal serviço. Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O CDC, no seu artigo 14, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que o Apelado adquiriu passagem aérea, para o dia 29/07/2022, com origem em Petrolina/PE e destino final Aripuanã/MT, com conexão em Vilhena/RO, local que iria pernoitar e seguir viagem no dia seguinte (30/07/2022).

Entrementes, a companhia aérea Recorrente cancelou o voo, fazendo com que percorresse 451Km de táxi, por estrada de terra.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a
modificação
do voo se deu em virtude de alteração da malha aérea, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Não bastasse isso, nota-se que a Apelante apresentou tão somente imagens do sistema interno, com a informação de que o voo foi cancelado, porém os
prints
das telas, por terem sido produzidos de forma unilateral, não possuem o condão de, por si sós, afastarem as alegações do Recorrido.

Impõe registrar que, no caderno processual, não há nenhum outro documento capaz de comprovar a alegação da Apelante.

Nessa senda, considerando que inexiste nos autos prova capaz de comprovar o alegado pela Recorrente, resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, resta evidenciada a ocorrência do dano moral, já que o cancelamento do voo fez com que o Apelado, menor de idade, juntamente com sua genitora, percorresse 451 Km de táxi e por estrada de terra.

Nessa esteira, é evidente que ficou demonstrada a falha na prestação de serviços da Apelante, bem como o nexo de causalidade e o dano, em razão do cancelamento do voo e por ter percorrido longa distância por via terrestre, em estrada de terra, durando mais de 07 (sete) horas até o seu destino final.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrido, não podendo ser considerado excessivo, tampouco representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024